Tribunal: TJDFT
Processo: 0043737-93.2014.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1 – Termo inicial da prescrição. Execução suspensa. Direito intertemporal. A norma processual tem aplicação imediata aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (art. 14 do CPC). A Lei no 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição nos processos suspensos, entrou em vigor quando o processo já tinha transposto o prazo de suspensão e o curso do prazo prescricional já se iniciara segundo as regras da lei anterior, de modo que a lei nova não retroage para alcançar o termo inicial já consolidado.
2 – Suspensão da execução. Início do prazo prescricional. Na forma do art. 921, § 4o, do CPC, o termo inicial da prescrição se dá imediatamente após o prazo de suspensão da execução decretada em razão de o devedor não ter bens penhoráveis.
3 – Prescrição intercorrente. Nota promissória. A prescrição intercorre se dá no mesmo prazo da prescrição da pretensão. Tal norma não decorre de aplicação retroativa da Lei n. 14.382/2022, que introdução o art. 206-A, ao Código Civil, pois já era a interpretação corrente das regras sobre a prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.089.519/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães, julgado em 20/9/2018). Segundo o artigo 70 Lei Uniforme de Genebra (LUG), o prazo de prescrição da nota promissória é de três anos, a contar da data do vencimento.
4 – Suspensão do prazo prescricional. COVID. Na forma do art. 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais consideram-se suspensos no período de 12 de junho a 30 de outubro de 2020. Acresce-se, pois, o alargamento de 140 dias.
5 – Apelação conhecida e provida.
(Ic/w)